Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739453-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENISIO VIEIRA NUNES AGRAVADO: JANAINA ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ADENISIO VIEIRA NUNES contra decisão proferida por este Relator (ID 7631865) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Inicialmente, foi interposto Agravo de Instrumento por ADENISIO VIEIRA NUNES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0009684-49.2006.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu inicialmente a expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe ao Juízo de origem a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o Executado, indicando os valores que já foram pagos e o valor do saldo devedor do contrato de financiamento. Em suas recursais, o Agravante postula que não realizou o preparo recursal, considerando que a gratuidade de justiça seria analisada no Agravo de Instrumento n. 0731231-61.2025.8.07.0000, que estava pendente de julgamento. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, antevejo que o Agravo de Instrumento n. 0731231-61.2025.8.07.0000 foi julgado e publicado o Acórdão n. 2057989 no DJe (29/10/2025), sendo certo que não foi dado provimento aquele recurso. Naquele recurso o Colegiado analisou a situação jurídica do ora Agravante, sobressaindo entendimento de que este não faz jus à gratuidade de justiça. Posto isso, em observância aos arts. 9o, 10, 932, inc. III, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 13:23:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador